Tribunal: STF
Processo: AI 176926
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-12-12
Data de publicação: 1995-12-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. ALEGAÇÃO A SER
AFERIDA A PARTIR DA INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
          A alegação de vulneração a preceito constitucional, capaz de
viabilizar a instância extraordinária, há de ser direta e frontal, e
não aquela que demandaria interpretação de disposições de normas
ordinárias e reapreciação da matéria fática.
          Agravo regimental a que se nega provimento.